Tribunal: STF
Processo: AI 78478
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE MERCANTIL. APURAÇÃO DE HAVERES DE SOCIO
PREMORTO. NÃO OFENDE A LEI, NEM O CONTRATO, NEM DESTOA DO PEDIDO,
A FORMA DE APURAÇÃO QUE RESGUARDA O INTERESSE DOS MENORES E RETIRA
EFEITOS A CALCULADA OMISSAO DE SOCIO REMANESCENTE.